Tribunal: TJES
Processo: 5003701-46.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003701-46.2019.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ONGC CAMPOS LTDA.
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003701-46.2019.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: ONGC CAMPOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em razão da Sentença inserida no id 1438279, na qual o MM. Juiz da Segunda Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória Privativa das Execuções Fiscais, em Ação de Execução Fiscal proposta pelo ora Apelante em face de ONGC Campos Ltda, acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta pela ora Apelada e, em consequência, julgou extinta a demanda nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Nas razões de seu recurso (id 1438283) o ora Apelante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Sentença, em resumo, que a Ação de Execução não deveria ter sido extinta, mas apenas suspensa, uma vez que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ocorreu depois – e não antes – da propositura da demanda.

Contrarrazões no id 1438386 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 09 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003701-46.2019.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: ONGC CAMPOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, a discussão trazida a julgamento diz respeito ao momento de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, circunstância que pode ensejar tanto a suspensão da Ação de Execução
já proposta
ou a extinção daquela
ajuizada depois
do fenômeno da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

No caso, o Estado do Espírito Santo ajuizou a presente Ação de Execução Fiscal em face de ONGC Campos Ltda em
09.10.2019
(id 1438248) visando a cobrança da CDA n.º 07737/2018 (página 04 do id 1438248), que resultou do auto de infração n.º 5.000.697-7 (páginas 02-03 do id 1438248).

Antes ainda da citação o próprio Estado Exequente peticionou nos autos (id 1438258) requerendo a suspensão do feito, uma vez que “
a CDA encontra-se com a exigibilidade suspensa, tendo em vista decisão no processo liminar proferida na ação anulatória de n. 0001961-41.2019.8.08.0024
” (
sic
).

Após a citação, a Executada (ONGC Campos Ltda) opôs Exceção de Pré-Executividade (id 1438263) com a alegação da necessidade de extinção do feito executivo em razão, exatamente, da suspensão da exigibilidade do crédito tributário operada na mencionada Ação Anulatória. Nas palavras da Executada:

“A presente Execução Fiscal foi ajuizada em 09.10.2019 pelo Estado do Espírito Santo para a cobrança do crédito inscrito em Dívida Ativa do Estado do Espírito Santo sob o nº 07737/2018, decorrente do Auto de Infração nº 5.000.697-7 (doc. 02).

Ocorre, todavia, que o crédito oriundo do referido Auto de Infração, que originou o Processo Administrativo nº 6.308.689-1, encontra-se com a sua exigibilidade suspensa, por força da realização de depósito judicial pela Executada do valor ora em cobrança.

Isto porque, em 25.01.2019 (quase nove meses antes do ajuizamento da presente ação e um ano e meio antes da respectiva citação ocorrida em 27.08.2020 – doc. 03), a ora Executada ajuizou a Ação Ordinária Anulatória nº 0001961-41.2019.8.08.0024, em trâmite perante a 5ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital deste E. Tribunal, com vistas à 'desconstituir a íntegra do crédito tributário decorrente do Auto de Infração nº 5.000.697-7 (Processo Administrativo nº 63086891), inscrito em dívida ativa sob o nº 07737/2018)' (doc. 04).

Em 02.04.2019 (meses antes do ajuizamento da presente execução fiscal), às fls. 517/520 daqueles autos, a ora Executada comprovou nos autos daquela Ação Ordinária o DEPÓSITO JUDICIAL DA ÍNTEGRA DO MONTANTE EM CONTROVÉRSIA em 29.03.2019, no valor de R$ 1.095.009,19, que correspondia ao valor atualizado da dívida, conforme extrato emitido pela própria Autoridade Fiscal e também apresentado nos autos (doc. 05). Nota-se que o documento acostado também evidencia a ciência da PGE acerca do depósito judicial em 03.05.2019.”

Não obstante a impugnação apresentada pelo Estado Exequente (id 1438278), o MM. Juiz
a quo
, na Sentença reproduzida no id 1438279, acolheu os argumentos suscitados na Exceção de Pré-Executividade e, por isso, julgou extinta a demanda nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC).

Inconformado com tal conclusão, o Estado interpôs o recurso em julgamento (id 1438283), em cujas razões sustenta, em resumo, que o feito deveria ter sido suspenso – e não extinto –, já que:

“(...) o fato de a ação anulatória ter sido proposta em momento anterior à execução fiscal não se mostra como suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário, tampouco obstar o prosseguimento da execução.

Isso posto, mediante análise dos documentos acostados aos autos é possível verificar que a suspensão da exigibilidade do crédito somente ocorreu durante o trâmite da ação ordinária, em 05/03/2020, conforme consta em Id 4623375.Assim, ao se considerar que a execução fiscal foi ajuizada em 09/10/2019, não há que se falar em extinção do feito executório, mas tão somente em suspensão. (...).

(...).

Logo, é possível concluir que no caso em tela a suspensão da exigibilidade do crédito se deu em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal, hipótese que enseja a suspensão do feito, e não sua extinção.”

Nada obstante os argumentos invocados pelo Estado ora Apelante, o que se verifica a partir do documento constante no id 1438270 é que a Apelada, em 02.04.2019, informou ao Juízo (da Ação Anulatória n.º 0001961-41.2019.8.08.0024) a realização do depósito em dinheiro “
da integralidade do crédito tribuário exigido por meio do Auto de Infração nº 5.000.697-7
” (página 01), acostando à referida petição o “
comprovante de pagamento de depósito judicial – via TED
” (página 03), que fora realizado em 29.03.2019.

Como se vê, antes do ajuizamento da Ação de Execução Fiscal (que ocorreu em 09.10.2019) a Executada/Apelada já havia depositado (em 29.03.2019) o montante integral e em dinheiro do valor atualizado da CDA, o que já era de conhecimento do Estado Apelante em 03.05.2019, conforme id 1438270 (página 06, abertura de vista dos autos a Procuradoria do Estado) e id 1435272 (andamento do feito constando a entrega dos autos à Procuradoria), circunstância que resulta no reconhecimento da extinção da demanda executiva fiscal, consoante, inclusive, orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmado no recurso repetitivo assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO ANTIEXACIONAL ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, II, DO CTN). ÓBICE À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER EXTINTA. 1.
O depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento da execução fiscal por parte da Fazenda Pública
. (Precedentes: REsp 885.246/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 06/08/2010; REsp 1074506/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/09/2009; AgRg nos EDcl no REsp 1108852/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 10/09/2009; AgRg no REsp 774.180/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 29/06/2009; REsp 807.685/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 08/05/2006; REsp 789.920/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ 06/03/2006; REsp 601.432/CE, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2005, DJ 28/11/2005; REsp 255.701/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2004, DJ 09/08/2004; REsp 174.000/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2001, DJ 25/06/2001; REsp 62.767/PE, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/1997, DJ 28/04/1997; REsp 4.089/SP, Rel. Ministro GERALDO SOBRAL, Rel. p/ Acórdão MIN. JOSÉ DE JESUS FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/1991, DJ 29/04/1991; AgRg no Ag 4.664/CE, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/1990, DJ 24/09/1990) 2. É que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN) impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm início em momento posterior ao lançamento, com a lavratura do auto de infração. 3. O processo de cobrança do crédito tributário encarta as seguintes etapas, visando ao efetivo recebimento do referido crédito: a) a cobrança administrativa, que ocorrerá mediante a lavratura do auto de infração e aplicação de multa: exigibilidade-autuação; b) a inscrição em dívida ativa: exigibilidade-inscrição; c) a cobrança judicial, via execução fiscal: exigibilidade-execução. 4.
Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta
. 5. A improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do montante integral) acarreta a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública, extinguindo o crédito tributário, consoante o comando do art. 156, VI, do CTN, na esteira dos ensinamentos de abalizada doutrina, verbis: "Depois da constituição definitiva do crédito, o depósito, quer tenha sido prévio ou posterior, tem o mérito de impedir a propositura da ação de cobrança, vale dizer, da execução fiscal, porquanto fica suspensa a exigibilidade do crédito. (...) Ao promover a ação anulatória de lançamento, ou a declaratória de inexistência de relação tributária, ou mesmo o mandado de segurança, o autor fará a prova do depósito e pedirá ao Juiz que mande cientificar a Fazenda Pública, para os fins do art. 151, II, do Código Tributário Nacional. Se pretender a suspensão da exigibilidade antes da propositura da ação, poderá fazer o depósito e, em seguida, juntando o respectivo comprovante, pedir ao Juiz que mande notificar a Fazenda Pública. Terá então o prazo de 30 dias para promover a ação. Julgada a ação procedente, o depósito deve ser devolvido ao contribuinte, e se improcedente, convertido em renda da Fazenda Pública, desde que a sentença de mérito tenha transitado em julgado" (MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 27ª ed., p. 205/206). 6. In casu, o Tribunal a quo, ao conceder a liminar pleiteada no bojo do presente agravo de instrumento, consignou a integralidade do depósito efetuado, às fls. 77/78: "A verossimilhança do pedido é manifesta, pois houve o depósito dos valores reclamados em execução, o que acarreta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de forma que concedo a liminar pleiteada para o fim de suspender a execução até o julgamento do mandado de segurança ou julgamento deste pela Turma Julgadora." 7. A ocorrência do depósito integral do montante devido restou ratificada no aresto recorrido, consoante dessume-se do seguinte excerto do voto condutor, in verbis: "O depósito do valor do débito impede o ajuizamento de ação executiva até o trânsito em julgado da ação. Consta que foi efetuado o depósito nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela agravante, o qual encontra-se em andamento, de forma que a exigibilidade do tributo permanece suspensa até solução definitiva. Assim sendo, a Municipalidade não está autorizada a proceder à cobrança de tributo cuja legalidade está sendo discutida judicialmente." 8. In casu, o Município recorrente alegou violação do art. 151, II, do CTN, ao argumento de que o depósito efetuado não seria integral, posto não coincidir com o valor constante da CDA, por isso que inapto a garantir a execução, determinar sua suspensão ou extinção, tese insindicável pelo STJ, mercê de a questão remanescer quanto aos efeitos do depósito servirem à fixação da tese repetitiva. 9.
Destarte, ante a ocorrência do depósito do montante integral do débito exequendo, no bojo de ação antiexacional proposta em momento anterior ao ajuizamento da execução, a extinção do executivo fiscal é medida que se impõe, porquanto suspensa a exigibilidade do referido crédito tributário
. 10. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1140956/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 03/12/2010). (Sem grifo no original).

Insta salientar, por oportuno, que o entendimento do STJ não se alterou desde o julgamento do recurso repetitivo antes mencionado, como se verifica no seguinte – e atual – precedente da Corte Superior em questão:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 151 DO CTN. PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA FISCAL APÓS A SUSPENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF. 2.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por alguns dos motivos elencados nos incisos do art. 151 do CTN, conduz a inviabilidade de propositura da ação executiva fiscal, quando posterior ao fato suspensivo, ensejando a extinção do feito
. 3.
A existência de qualquer das hipóteses previstas no art. 151 do CTN tem como consequência: (I) a extinção da execução fiscal, se a causa da suspensão ocorreu antes da propositura do feito executivo
; ou (II) a suspensão da execução, se a exigibilidade foi suspensa quando já proposta a execução. 4. Para rever a proporção de vitória/derrota das partes na demanda, aferir a sucumbência recíproca ou mínima, bem como a impossibilidade de condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, ante o princípio da causalidade, há a necessidade de fazer a revisão de matéria fática e probatória, providência inviável de ser adotada, em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1381891/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 26/05/2021). (Sem grifo no original).

Destarte, à luz da fundamentação inserta no voto e por força da necessidade de observância obrigatória ao precedente repetitivo julgado pelo STJ (conforme determina o art. 927, III, do CPC), de rigor a manutenção da Sentença recorrida.

Do exposto, nego provimento ao recurso, majorando, em consequência, os honorários de sucumbência para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANTES DO AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL. CAUSA DE EXTINÇÃO DA DEMANDA EXECUTIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme orientação firmada pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1140956/SP), a “existência de qualquer das hipóteses previstas no art. 151 do CTN tem como consequência: (I) a extinção da execução fiscal, se a causa da suspensão ocorreu antes da propositura do feito executivo; ou (II) a suspensão da execução, se a exigibilidade foi suspensa quando já proposta a execução” (AgInt no AREsp 1381891/SP). 2. Caso concreto em que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, decorrente do depósito do montante integral e em dinheiro em ação anulatória (art. 151, II, do CTN) ajuizada anteriormente à ação de execução fiscal, ocorreu antes da propositura do feito executivo fiscal. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.